Tribunal: TJBA
Processo: 8175115-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175115-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ROSANGELA EVANGELISTA BITENCOURT MARINS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

EMENTA

Apelação Cível. Plano de saúde. Consumidora com condição médica na região da mandíbula que lhe causaria dores, dificuldades para mastigar e até mesmo para falar. Relatório médico indicando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico. Negativa da operadora. Sentença procedente para condenar a operadora a realizar o procedimento e pagar indenização por danos morais. Mérito. Os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais solicitados estão expressamente incluídos no Anexo I da Resolução Normativa 465/2021 da ANS como de cobertura obrigatória na segmentação hospitalar, independentemente de serem executados por cirurgião-dentista. Ademais, a simples divergência advinda de junta médica unilateralmente estabelecida pelo plano de saúde não pode servir de óbice ao custeio de tratamento do qual a recorrida necessita para preservar sua vida digna e sua saúde. Outrossim, diante da indicação de médico especialista e diante a ausência de profissional credenciado ao plano de saúde, com habilitação para realização dos procedimentos prescritos, a operadora do plano de saúde é obrigada a conceder o custeio da realização dos procedimentos por profissional não credenciado. De mais a mais, firmou-se no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a compreensão de que não caberia às operadoras do plano de saúde a liberdade de discutir qual o melhor tratamento para o paciente em dado caso concreto, uma vez que isto deve ser atribuição reservada ao médico que acompanha o enfermo. Nesse contexto, a negativa de disponibilização do tratamento cirúrgico requerido representa violação à integridade física, saúde, e até mesmo a vida da apelada, atacando, portanto, direitos de caráter personalíssimo, a caracterizar a existência de danos morais. A indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela adequada e proporcional à espécie. Apelação improvida.